Tribunal: TJMT
Processo: 0008760-61.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008760-61.2010.811.0015
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: JOSÉ NEVES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 110685975) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 105330477):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – USO INDEVIDO DA PROPRIEDADE DO AUTOR COM O OBJETIVO DE AUFERIR LUCROS – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DO LUCRO DA INTERVENÇÃO DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O titular do bem jurídico violado tem o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este obteve às custas da exploração desse direito.
De acordo com a maioria da doutrina, o dever de restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil. (REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)
A caracterização do enriquecimento sem causa por intervenção não exige a comprovação de deslocamento patrimonial ou mesmo de empobrecimento do titular do direito violado, de modo que se afigura suficiente a demonstração de que houve o enriquecimento do interventor, aqui na pessoa da concessionária, ora apelante. (RAC n° 0008760-61.2010.811.0015, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 107452482.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) contrariedade ao art. 1.022, I do CPC, ao fundamento de que o acórdão foi contraditório, eis que reconheceu expressamente que não houve ato ilícito/exploração não autorizada do bem por parte da ENERGISA, mas, por outro lado, manteve a indenização fixada.
(ii) violação ao art. 884 do CC, ao argumento de se esteve na área do recorrente por meio de autorização judicial (posteriormente revogada) não há falar-se em pagamento de indenização por ato ilícito.
(iii) violação ao art. 373, I do CPC, afirmando que o Tribunal não considerou que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de qualquer prejuízo que tenha experimentado no período que as torres de energia elétrica ficaram instaladas em sua propriedade.
(iv) alternativamente, pugna pela necessidade de revisão do montante indenizatório fixado, entendendo que este não poderia ter como parâmetro o faturamento da recorrente, mas sim estar relacionado ao valor da faixa ocupada pelo período determinado.
Recurso tempestivo (id. 111560955).
Devidamente preparado (id. 111328497).
Contrarrazões (id. 112750966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, I, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório ao reconhecer expressamente que não houve ato ilícito/exploração não autorizada do bem por parte da ENERGISA, mas, por outro lado, manteve a indenização fixada.
Ao analisar o acórdão hostilizado, colhe-se das razões de decidir:
“No caso, observa-se que não se trata de possibilidade de indenização decorrente da servidão administrativa, porque a ação por meio da qual a concessionária pretendida obtê-la foi extinta, sem julgamento do mérito, porque não foi precedida da declaração de utilidade pública.
Também não há falar-se em indenização por ato ilícito, porque a concessionária não praticou, pelo que restou narrado nos autos, ato algum além daquele que lhe foi autorizado pela decisão judicial de antecipação da tutela e cessou o ato tão logo a sentença extintiva da ação de servidão transitou em julgado.
De igual forma, não há contrato de locação da área indevidamente ocupada, de modo que não seria o caso de se cobrar como se tivesse havido tal acordo entre as partes.
Por outro lado, o autor comprovou o fato de que, por sete anos, a concessionária ocupou sua propriedade e nela instalou linhas de transmissão de energia elétrica que lhe geraram, no período entre 07/02/2002 e 23/07/2009, um lucro de R$ 2.786.273,71 (dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), conforme apurou o laudo pericial (ID 95710997 - Pág. 1/7).
Não poderia o autor prescindir de tal ressarcimento pelo fato de que durante todo esses anos lhe foram impostas restrições ao gozo de sua propriedade, sem justificativa plausível, tanto é assim que a ação promovida pela concessionária foi extinta e, em seguida, foram removidas as linhas de transmissão, o que leva a crer que de fato não havia utilidade pública para aquela instalação, mas apenas a possibilidade de obter lucros para a concessionária que ampliou sua capacidade de fornecimento de energia elétrica na região.
A caracterização do enriquecimento sem causa por intervenção, como ocorreu no caso, não exige a comprovação de deslocamento patrimonial ou mesmo de empobrecimento do titular do direito violado, de modo que se afigura suficiente a demonstração de que houve o enriquecimento do interventor, aqui na pessoa da concessionária, ora apelante.
Assim, acertada a sentença que, com base no enriquecimento sem causa, determinou a restituição do lucro de intervenção”. (grifei)
Diante do que se vislumbra, a alegação de contrariedade não subsiste, pois a indenização fixada não o foi em decorrência de ato ilícito mas sim em virtude de ocupação de área (em que foram instaladas linha de transmissão), a principio autorizadas por decisão judicial, mas posteriormente revogadas, eis inexistente declaração de utilidade pública.
Assim, ainda que extinta a ação que visada constituir servidão administrativa, certo que ocorreu a ocupação indevida naquele período de tempo; sujeitando-se a indenização a título de restituição de valores, ante o enriquecimento da concessionária de energia advindo da aludida ocupação, tal como concluído pelo acórdão.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Passo a análise dos demais requisitos.
Pressupostos satisfeitos
A despeito dos dispositivos suscitados como violados, verifica-se que o recorrente se insurge quanto ao valor indenizatório; este arbitrado em R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), correspondente a 5% do faturamento da recorrente no período compreendido entre 07/02/2002 e 23/07/2009 (R$ 2.786.273,71).
Sustenta a recorrente que o valor deveria ter como parâmetro o valor da faixa ocupada pelo período determinado, mas não o faturamento da empresa.
De qualquer forma, em razão da quantia arbitrada, certo que o STJ vem admitindo a revisão de valores de forma excepcional, quando se mostrem ínfimos ou excessivos.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento, razão pela qual o recurso merece ter o normal seguimento nesse ponto.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça